Tribunal: TJMT
Processo: 1012010-47.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012010-47.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO FRANCISCO DOS PASSOS - CPF: 032.908.451-84 (ADVOGADO), SINFRONIO GOMES DA SILVA - CPF: 837.120.201-63 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), TIAGO FRANCISCO DOS PASSOS - CPF: 032.908.451-84 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), UELDNEIA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 021.909.531-03 (VÍTIMA), T. E. A. D. S. - CPF: 066.602.261-50 (VÍTIMA), GISELI LEITE DE SOUZA - CPF: 004.023.001-57 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ARTS. 217-A, DO CP
–
NEGATIVA DE AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL –
CARÊNCIA DE F
UNDAMENTOS SUFICIENTES E CONCRETOS PARA SUSTENTAR O DECRETO PRISIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE PRATICOU ATOS LIBIDINOSOS CONTRA AS VÍTIMAS MENORES DE 14 (QUATORZE) ANOS DE IDADE E PROFERIU AMEAÇAS CASO RELATASSE O OCORRIDO PARA ALGUÉM – PROXIMIDADE DO AGENTE COM AS OFENDIDAS – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITUOSA E INTERFERÊNCIA NA PERSECUÇÃO PENAL – REITERAÇÃO DELITIVA – BENEFICIÁRIO QUE POSSUI 02 (DUAS) CONDENAÇÕES – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria pode ser apreciada através de
habeas corpus
, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita, o que não ocorreu no presente caso.

Não há que se falar em fundamentação frágil, não sendo fundamentos suficientes e concretos para sustentar o decreto prisional, uma vez que estão presentes requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal, posto que justificada no modo em que o crime supostamente aconteceu, em face de criança de tenra idade, aproveitando-se das relações domésticas e de confiança. Bem como, a conveniência da instrução criminal, alicerçada no fato do paciente possuir 02 (duas) condenações, o que gera risco de reiteração delitiva.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Sinfronio Gomes da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontado como coator.

O impetrante alega que o paciente foi preso preventivamente em 25 de junho de 2021, por ter em tese cometido o crime de Estupro de vulnerável.

Explicitou, que a Autoridade Policial e o representante do Ministério Público se manifestaram pela segregação cautelar do paciente, tendo em vista o depoimento da suposta vítima juntamente com o laudo de exame de corpo e delito, na qual o juiz
a quo
acatou o pedido e decretou a prisão preventiva, com fundamentos nos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Asseverou que na mesma data realizou-se a audiência de custódia, momento em que manteve a medida constritiva, todavia, a decisão do juiz de piso não possui elementos ensejadores para a segregação cautelar, sendo mais adequado no presente caso aplicar medidas cautelares diversas da prisão.

Declarou que além de não se tratar de prisão em flagrante, o beneficiário detém residência fixa, ocupação lícita, e decretar a prisão cautelar antes de findar o Inquérito Policial é ferir os direitos fundamentais consagrados pela Carta Magna.

Aduz que apesar do fato do exame de corpo e delito ter constatado a ruptura parcial do hímen da vítima, não há como assegurar que o responsável por tal ato seja o paciente, além do mais, existe contradições no depoimento da ofendida, bem como há meses a mesma mudou de bairro, e o acusado não possui mais nenhum contato com ela.

Relatou que os elementos probatórios são frágeis e não restou evidenciado a materialidade delitiva e os indícios de autoria, conforme preceitua o art. 312, do Código de Processo Penal, devendo, portanto, ser revogada a prisão preventiva.

Expôs que segundo o depoimento da vítima, a suposta prática do crime aconteceu em novembro de 2020, assim, após não houve qualquer contato do paciente com a vítima, o que não gera perigo a integridade da ofendida ou da instrução criminal, não sendo coerente manter a medida excepcional com base em fatos longínquos e pretéritos, configurando a ilegalidade da prisão preventiva por ausência de contemporaneidade.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário. (Id. 93429468)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informações a autoridade coatora (Id. 94345976). Informações juntadas (Id. 94899985).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 95285994)

“
Sumário:
Habeas Corpus – Paciente denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável – Requestada a revogação de prisão preventiva – Negativa de autoria e alegada ausência de fundamentação – Inocorrência – Impossibilidade de análise de questões meritórias em sede de habeas corpus – Indiscutível validade da motivação lançada na decisão segregadora – Custódia necessária para preservar a ordem pública, instrução criminal e salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima – Gravidade em concreto da infração penal – Incidência do princípio da confiança do juiz do processo – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus constitucional
impetrado em favor de
Sinfronio Gomes da Silva
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontada como
autoridade
coatora.

O impetrante alega, em resumo, negativa de autoria, ausência de fundamentação e dos requisitos do art. 312, do CPP, que inexiste contemporaneidade e que o paciente possui predicados favoráveis, devendo a segregação cautelar ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP).

A negativa de autoria sustentada pelo impetrante, pode ser apreciada através de
habeas corpus
,
desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita
.

No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra a comprovação de que o paciente não praticou do crime a ele imputado, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.

Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
. Destaco aresto desta e. Câmara:

[...] O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual
eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade
. Havendo fundamentação concreta e idônea acerca da prisão preventiva do paciente, cuja necessidade ficou idoneamente demonstrada, descabe cogitar-se em constrangimento ilegal, porquanto evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. [...] As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43). (N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (negritou-se)

Vejamos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente: Id. 93429479)

“DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

No caso em questão, o Ministério Público e a Autoridade Policial apontam a necessidade de decretação da prisão preventiva do representado Sinfrônio Gomes da Silva, ante a imprescindibilidade da garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, além da existência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime de estupro de vulnerável, materializado pelo boletim de ocorrência do caso, termos de declarações da vítima, termo de declarações da genitora da vítima, bem como, pelo laudo de exame de corpo de delito.

No curso do procedimento inquisitivo, a vítima Tavinny Eloisi Assis de Souza, ao ser ouvida pela Autoridade Policial, apontou a existência do crime de estupro de vulnerável, declinando, inclusive, detalhes da prática delitiva. Vejamos:

“(...) QUE a menor se faz acompanhada de sua genitora Giseli Leite de Souza; Que a menor relata possuir 13 anos de idade; Que menor relata que era vizinha do suspeito Sinfronio Gomes da Silva e costuma frequentar a casa dele porque é amiga de sua filha Raissa e sua enteada Ueldineia; Que a menor morou próximo ao suspeito de 2013 até meados de 2020; Que a menor sempre ia até a casa do suspeito para brincar com Raissa e Ueldineia; Que o suspeito aproveitava algum momento que a menor estava sozinha e a chamava para ir até o quarto para abusar dela sexualmente; Que a menor relata que o suspeito começou abusar dela tinha 10 anos de idade; Que o suspeito tinha o costume de passar a mão em sua genitália e em seu peito; Que o suspeito também fazia sexo oral na menor, colocando a boca em sua genitália; Que certa vez, o suspeito penetrou o pênis em sua genitália e doeu muito; Que o suspeito ameaçava a menor para ela não falar para ninguém; Que o suspeito ameaçava dizendo se ela contasse para alguém ele iria fazer algo de mal com sua família; Que as referidas armas de fogo, o suspeito guardava atrás da porta do quarto, dentro de um cano de pvc cheio de flores, que ele utilizava como vaso de flores; Que a declarante somente agora comentou o ocorrido com sua genitora por medo; Que a declarante através de sua genitora soube que o suspeito poderia também estar abusando sexualmente de sua enteada Ueldineia e sua sobrinha Maria Vitória; Que Ueldineia nunca mencionou nada para a menor; Que a mãe de Ueldineia que é mulher do suspeito, é amiga da genitora da menor; Que foi ela quem contou para a genitora da menor que Ueldineia e Maria Vitória haviam falado que o suspeito abusava sexualmente delas e que ela achava que era tudo mentira das meninas; Que a menor tem muito medo do suspeito matar sua família e por isso não contou a verdade antes para sua genitora (...) ID nº 58112067

No mesmo sentido, a genitora da vítima, Sra. Gisele Leite de Souza, quando ouvida pela Autoridade Policial, confirmou que a sua filha lhe contou que tinha sido ofendida sexualmente pelo representado, bem como, esclareceu que tomou conhecimento de que este também poderia ter estuprado outras duas (02) menores, inclusive, uma delas era a sua enteada.

A ofendida Tavinny Eloisi Assis de Souza foi submetida ao exame de corpo de delito, momento em que o Médico Perito realizou o seguinte apontamento “(...) A presença de ruptura himenal antiga permite afirmar que houve conjunção carnal em período pretérito, porém o perito não tem como determinar a data da rotura (...)” , sendo que, em sede conclusiva, afirmou que “(...) Diante dos achados do exame, concluem os peritos que quem se apresentou com o nome de Thavinny Eloisi Assis de Souza apresenta vestígios de conjunção carnal em tempo pretérito, porém faltam elementos para afirmar a data do evento (...)”.

Com efeito, em juízo de cognição sumária do caso, ante às gravíssimas informações coletadas pela Autoridade Policial, aliadas as provas documentais já acostadas nos autos, imperiosa se faz a segregação preventiva do representado.

No nosso modo de ver, a presença de circunstância delitiva relevante, tal como a gravidade concreta da conduta, justifica a excepcionalidade desta medida cautelar, tornando-se ineficaz qualquer outra medida cautelar alternativa à prisão, imperando a garantia da ordem pública e a verdade real dos fatos, além da conveniência da instrução criminal, sobretudo para se tutelar a integridade física, sexual e psicológica da vítima.

Nessa quadra, precedente do Supremo Tribunal Federal:

(...)

Não bastasse isso, evola-se dos autos indícios de que o representado tenha praticado o crime de estupro de vulnerável em face de outras duas (02) menores, sendo que uma delas é a sua enteada, razão por que, a decretação da custódia preventiva é imperiosa, inclusive, para a conveniência da instrução criminal, evitando-se que o agente possa intervir na colheita de provas, maculando-se a persecução penal.

Não bastasse isso, reforça-se o argumento da necessidade da custódia cautelar também para a conveniência da instrução criminal o fato de que a vítima do crime aqui apurado declarou que o representado se utilizava de arma de fogo (objeto do pedido de busca e apreensão infra) para ameaçá-la, bem como, a sua família, a fim de que não relatasse a ninguém acerca dos abusos cometidos.

Por outro lado, analisando com acuidade os registros criminais extraídos do SIAP/TJMT, constata-se que o representado possui duas (02 ) condenações definitivas, abaixo individualizadas:

A primeira, proferida no feito tombado sob o Código Apolo nº 241026, que tramitou neste Juízo, o representado foi condenado pela prática dos crimes descritos nos artigos 180 e 304, ambos do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 03/11/2020.

A segunda, proferida no feito tombado sob o Código Apolo nº 62430, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, o representado foi condenado pela prática do crime consignado no artigo 121, § 1º c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP.

Portanto, verifica-se que o representado é reincidente, razão pela qual, por si só, com supedâneo no artigo 313, inciso II do CPP, é permitida a decretação de sua prisão preventiva.

Acerca da reincidência como hipótese ensejadora da medida constritiva de liberdade, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

(...)

Por todas essas razões, presentes os pressupostos positivos (fumus comissi delicti), bem como os fundamentos da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal (periculum libertatis), além da presença da hipótese autorizativa constante dos incisos I e II, do art. 313, do CPP, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe.

Com feito, necessário transcrever as informações prestadas pelo juiz de primeiro grau, apontado aqui como coator,
verbis
: (Id. 94899985)

Excelentíssimo Senhor Relator,

Tendo recebido a solicitação de informações da Segunda Câmara Criminal relativas ao pedido de Habeas Corpus nº 1012010-47.2021.8.11.0000 – Classe 307-CNJ – Tangará da Serra, em que é paciente Sinfronio Gomes da Silva e impetrante Tiago Francisco dos Passos, apraz-me prestá-las a Vossa Excelência, aduzindo o que segue:

Conforme consta nos autos, no feito tombado sob o nº 1005650-28.2021.8.11.0055, a Autoridade Policial, no dia 15 de junho de 2021, apresentou representação em face do paciente, objetivando a decretação da prisão preventiva em razão da prática do crime consignado no artigo 217-A, caput, do CP, bem como, requerendo a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar (ID nº 60004963).

Concitado a se manifestar, o Parquet pugnou pelo deferimento do pleito de decretação da prisão preventiva, notadamente para se garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, bem como, pugnou pelo deferimento da expedição do mandado de busca e apreensão domiciliar, visto que os requisitos restarem demonstrados (ID nº 60004963).

Este Juízo, no dia 23 de junho de 2021, deferiu integralmente a representação ofertada pela Autoridade Policial, momento em que decretou a prisão preventiva do paciente, com o fito de garantir a ordem pública diante da reincidência do agente, bem como, para se tutelar a integridade psicológica das vítimas diante da proximidade do paciente com estas.

Outrossim, foi determinada a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, com o propósito de efetuar a apreensão de uma arma de fogo que o paciente, em tese, utilizava para ameaçar a vítima.

A ordem constritiva foi devidamente cumprida no dia 25 de junho de 2021 (ID nº 60004963).

O mandado de busca e apreensão foi cumprido na residência do paciente, momento em que foram apreendidos vinte e três (23) cartuchos calibre 32, onze (11) cartuchos calibre 20, vinte e cinco (25) cartuchos calibre 36 e uma (01) empunhadura de revólver.

A imperiosa audiência de custódia foi realizada no mesmo dia da prisão do paciente, momento em que o decisum constritivo anteriormente proferido foi ratificado, mantendo-se, por consequência, a custódia cautelar do agente.

A exordial acusatória foi apresentada pelo MPE no feito tombado sob o nº 1006200- 23.2021.8.11.0055 no dia 06 de julho de 2021, imputando-se em desfavor do paciente a prática dos crimes descritos nos artigos 217-A, caput, por diversas vezes, em continuidade delitiva contra três (03) vítimas distintas, em concurso material com o artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do CP (ID nº 60016749).

Outrossim, na mesma oportunidade, o MPE denunciou a ré Sidneia Gomes dos Santos em razão de ter praticado, em tese, o crime consignado no artigo 217-A, caput c/c artigo 13, § 2º, alínea “a”, ambos do CP.

A denúncia foi devidamente recebida por este Juízo no dia 07 de julho de 2021 (ID nº 60032605).

Por fim, registra-se que atualmente o feito se encontra aguardando a citação pessoal dos agentes e consequente apresentação de resposta.

São estas, pois, as informações que me cabia prestar. Ao ensejo, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

No que concerne a falta de fundamentação e ausência dos requisitos, no presente caso, o Juiz singular decretou a prisão preventiva do paciente, consignando que estão presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria referente aos delitos imputados (
fumus commissi delicti
), e entendeu necessária a adoção da medida cautelar, tendo em vista que uma das vítimas relatou que sofria os abusos desde os 10 (dez) anos de idade, sendo que na data da denúncia, possuía 13 (treze) anos. Os supostos abusos foram descritos de forma detalhada por Tavinny Eloisi Assis de Souza, na qual informou que o agente, em tese, tinha o costume de passar a mão em sua genitália e em seu peito, além de supostamente ter feito sexo oral e introduzido o pênis na genitália da menor, bem como proferia ameaças para que a ofendida não cotasse para ninguém.

No mais, há fortes indícios de que o beneficiário estaria abusando sexualmente de mais 02 (duas) vítimas, sua enteada Ueldineia e sua sobrinha Maria Vitória.

Insta consignar ainda que, consoante ressai dos autos, o crime em tela é de natureza grave, e a maneira como supostamente aconteceu, evidencia uma maior periculosidade, tendo vista que a vítima, de apenas 13 (treze) anos de idade na data do seu depoimento, relatou com detalhes o delito, onde inclusive teria o acusado, em tese, feito diversas ameaças, logo, em liberdade, o mesmo oferece risco à menor e poderá influenciar na colheita das provas, assim a segregação, por ora, é necessária para proteger a integridade física e psicológica da suposta ofendida, e que somente as medidas protetivas seriam insuficientes.

Desta forma, pode-se extrair que o juízo singular analisou a presença da materialidade do delito e indícios de autoria (
fumus commissi delicti
), bem como o
periculum libertatis
, este consistente na gravidade concreta da conduta, supostamente praticada, além do fato do acusado, supostamente ter
proferido ameaças, utilizando-se de uma arma de fogo, dizendo que se a ofendida
contasse dos abusos iria fazer mal à sua família, sendo, pois, necessária à sua restrição ambulatorial.

Assim, prisão cautelar visa, ainda, como já mencionado, impedir a própria recidiva da ação, bem como, proteger a vítima física e psicologicamente, garantindo a instrução isenta de interferências.

O risco à ordem pública está consubstanciado nas circunstâncias que envolvem o crime, e no perigo que a liberdade do paciente representa às vítimas, diante da possibilidade de reiteração delitiva, considerando a proximidade do paciente com as vítimas.

A conveniência da instrução criminal reside no fato do paciente possuir relações de intimidade com a vítima e familiares, podendo influenciar testemunhas e as próprias vítimas, dificultando a persecução penal.

Necessário trazer à baila arestos do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis à espécie:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA DUAS FILHAS MENORES DE 14 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. A prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, com o fito de garantir a ordem pública e a instrução criminal, diante da gravidade concreta da conduta criminosa, indicando a periculosidade do paciente que, aproveitando-se de relação familiar, cometeu abusos sexuais consistentes em atos libidinosos e conjunção carnal contra suas duas filhas, então com 4 e 8 anos de idade. Segundo consta, ao completar 8 anos de idade, a vítima, filha do paciente, passou a sofrer abusos, consistentes em conjunção carnal, dentro de sua casa, por várias vezes, entre os anos de 2014 e de 2018. (...) 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 455.994/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018)

[...] Não ocorre ilegalidade ou abuso de poder na segregação cautelar, uma vez que o magistrado fundamentou sua decisão em elementos concretos que denotam a periculosidade do agente e o risco a que se submete a vítima. 3. "[...] a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva" (HC 112.642, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 9/8/2012). 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 57.707/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 18/11/2015) (negritou-se)

Assim, observa-se que a decisão está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, com o fito de garantir a ordem pública, instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta criminosa, indicando a periculosidade do paciente que, aproveitando-se de relação de confiança ou familiar, à princípio, cometeu abusos sexuais consistentes em atos libidinosos contra as vítimas menores de 14 (quatorze) anos, e ainda proferiu ameaças.

Portanto, não é cabível tarifar a decisão objurgada de inválida, por ausência de fundamentação idônea, a ensejar a concessão da ordem de
habeas corpus
ao paciente.

Portanto, ao que parece, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente justificada e mostra-se necessária especialmente, como já citado, para garantir-se a integridade física e psicológica da vítima e, numa dimensão maior, acautelar a ordem pública, encontrando-se atendido o princípio da proporcionalidade.

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA – LESÃO CORPORAL – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE SE FAZEM PRESENTES - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 D O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR CONSTRITIVA DA LIBERDADE INDIVIDUAL - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. Presente nos autos, a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de indícios suficientes de autoria, baseada nas declarações colhidas, ainda que em inquérito policial, não impede a válida decretação, pelo Poder Judiciário, dessa modalidade de prisão cautelar,sempre que ocorrente motivo de real necessidade que justifique a adoção dessa medida excepcional. A decretação da prisão preventiva com vista a garantir a manutenção da ordem pública é admissível, e deve ser fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam a periculosidade do agente, a indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública. Bem como, sua decretação visa garantir a integridade física da ofendida, obstando o agressor a levar a cabo as ameaças de atentar contra a vida daquela.” (HC, 108379/2013, DES.RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 08/10/2013, Data da publicação no DJE 16/10/2013).

Por outro lado, ainda quanto ao
periculum libertatis
, evidencia-se a necessidade da segregação para o resguardo da ordem pública, diante da ficha criminal do beneficiário, pois ostenta 02 (duas) condenações:
“
A primeira, proferida no feito tombado sob o Código Apolo nº 241026, que tramitou neste Juízo, o representado foi condenado pela prática dos crimes descritos nos artigos
180 e 304, ambos do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 03/11/2020. A segunda, proferida no feito tombado sob o Código Apolo nº 62430, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, o representado foi condenado pela prática do crime consignado no artigo 121, § 1º c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP
”. (sic), o que indica quebra de compromisso assumido com o Estado e consubstanciam a decisão denegatória, constituindo elemento apto a revelar efetivamente o risco de reiteração delitiva, consoante o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, que estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL E CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. Quanto ao risco de reiteração delitiva, que fundamenta a prisão processual, não necessita de que haja condenação pois, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Precedentes. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC 514.347/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE MOEDA FALSA E PETRECHOS PARA FALSIFICAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. NÃO COMPROVAÇÃO DO REQUISITOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos. (...) 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 130.062/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Por sua vez, concernente aos predicados pessoais favoráveis, tenho que tais requisitos, por si só, são insuficientes para embasar a concessão da liberdade provisória, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019). ”

Assim, verifica-se que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, não possuindo argumento genérico, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sobretudo em razão do reconhecimento da existência dos indícios de autoria e materialidade delitiva (
fumus comissi delictia
) e do risco de reiteração delitiva (
periculum libertatis
).

Assim, conforme já consignado, a segregação preventiva do beneficiário, à primeira vista, se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas.

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Anote-se, por fim, que conquanto o impetrante alegue a inexistência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente, constata-se que não houve inércia das autoridades estatais, pelo contrário, verifica-se que a última data registrada do suposto crime foi em novembro de 2020, e a suposta vítima só não relatou antes os fatos por medo do paciente, e após realizar o Boletim de Ocorrência e prestar depoimento em 06 e 08 de junho de 2021, a Autoridade Policial (em 15 de junho de 2021) e o
Parquet
(em 26 de junho de 2021), manifestaram pela decretação preventiva.

Por todo exposto,
denego

a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Sinfronio Gomes da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021